Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RAMILTON LUNA DE ALENCAR
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 3333-61.2019.811.0082 ajuizada por RAMILTON LUNA DE ALENCAR, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar “a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 108.235 de 06.6.2007, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 245.334/2007 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar novos protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias”.
Nas razões recursais, o ente agravante alega que “não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se, como constou na decisão de 1o grau, ao prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo”.
Sustenta que é “evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu em 2004, de acordo com as informações constantes no Relatório Técnico n. 380/SUAD/CFF/07 (fls. 30v/31) e o auto de infração foi lavrado em 2007 (fl. 26v)”.
Assevera que “a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração (...) Mesmo reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente, o julgador fundamentou a concessão da liminar na suposta ocorrência de prescrição no curso do processo, em evidente contradição”.
Aduz que “foi realizada tentativa de citação por AR, que retornou negativa. Entretanto, em razão do retorno do envelope dos Correios com informação de impossibilidade da entrega, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013”.
Afirma que “existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora